Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-63.2020.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço para fins de concessão de aposentadoria especial do magistério – O artigo 5o, XXXIII e XXXIV, 'a' e 'b', assegura o direito de requerimento para expedição de certidões com vista à defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal – Aplicação da regra do art. 37, caput, da CF, que trata do princípio da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço para fins de concessão de aposentadoria especial do magistério – O artigo 5o, XXXIII e XXXIV, 'a' e 'b', assegura o direito de requerimento para expedição de certidões com vista à defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal – Aplicação da regra do art. 37, caput, da CF, que trata do princípio da razoabilidade e da eficiência – Sentença concessiva da ordem – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003869-63.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida VANA MARIA ALEXANDRE PESSANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003869-63.2020.8.26.0127 -Voto no 20618
2
Remessa Necessária Cível no 1003869-63.2020.8.26.0127
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Vana Maria Alexandre Pessanha
Interessados: Estado de São Paulo e Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de
Ensino de Carapicuíba
Comarca: Carapicuíba
Voto no 20618
MANDADO DE SEGURANÇA – Certidão de Liquidação de
Tempo de Serviço para fins de concessão de aposentadoria
especial do magistério – O artigo 5o, XXXIII e XXXIV, 'a' e
'b', assegura o direito de requerimento para expedição de
certidões com vista à defesa de direito e esclarecimento de
situações de interesse pessoal – Aplicação da regra do art. 37,
caput, da CF, que trata do princípio da razoabilidade e da
eficiência – Sentença concessiva da ordem – Reexame
necessário não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Vana
Maria Alexandre Pessanha contra ato praticado pelo Dirigente Regional de Ensino da
Diretoria de Ensino de Carapicuíba, no qual a autora busca a expedição de Certidão de
Liquidação de Tempo de Serviço para fins de concessão de aposentadoria especial pelo
magistério.
Julgou-se a ação procedente, com a concessão da ordem
pleiteada.
Não há apelação, apenas reexame necessário.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 55,
deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.
O artigo 5o da Constituição Federal, nos incisos XXXIII e
XXXIV, letras 'a' e 'b', assegura o direito de requerer a expedição de certidões para a defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, assinalando a norma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003869-63.2020.8.26.0127 -Voto no 20618
3
artigo 114 da Constituição Estadual o prazo de dez dias para as manifestações da
Administração Pública.
Nada justifica a demora de longos meses para a análise do
pedido do interessado, que não pode ficar à mercê de problemas estruturais e burocráticos,
aguardando, indefinidamente, até que a Administração Pública se digne de expedir a
certidão, ou, então, dizer porque não o faz.
Não se trata aqui de considerações de lege ferenda, mas de
lege lata, pois a norma constitucional obriga, não se podendo dizer que obriga “se e
quando” a Administração Pública quiser.
A toda evidência, não se pode colocar sobre os ombros do
administrado o pesado fardo do mau funcionamento da máquina administrativa, o que
investe contra direito certo e líquido, ferindo ainda os princípios constitucionais da
eficiência e da razoabilidade.
E nem se argumente com o fato de se tratar de ato complexo,
no qual interfere a atuação de diversos agentes ou órgãos da Administração Pública,
porquanto a Constituição do Estado de São Paulo é clara ao dispor acerca do prazo de que
dispõe a Administração Pública para a expedição do documento.
Assim, trata-se de confirmar a r. sentença, que determinou a
expedição da certidão, com os adminículos aqui lançados.
Nestes termos, nego provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator